Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700166-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA SOBREIRA DE BARROS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA SOBREIRA DE BARROS FONSECA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0700608-57.2025.8.07.0018, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS e do Distrito Federal. Afirma, em síntese, que participou de processo seletivo para ingresso nos programas de residência em área profissional da saúde – psiquiatria, tendo os promovidos indicado a existência de 16 (dezesseis) vagas. Informa que após a realização de provas e análise curricular, obteve a 9a colocação na lista geral, e que segundo a legislação em vigor, cujas disposições foram repetidas pelo edital, as 16 vagas seriam assim distribuídas: 6 vagas para ampla concorrência, 01 bloqueada para serviço militar, e 9 vagas para cotistas. Alega a agravante que houve equívoco no tocante a distribuição de 03 vagas destinadas às cotas, o que afronta diretamente à disposição legal de regência, devendo ser reconhecida a nulidade do ato, com a consequente redistribuição das vagas destinadas à ampla concorrência para residência de psiquiatria. Sustenta que aguardar a consolidação da distribuição claramente ilegal das vagas consolidaria situação injusta, e fulminaria o direito da autora, ora agravante, bem como qualquer chance sua de ser convocada. Aduz como dano irreparável, caso haja o indeferimento da liminar, que médicos cotistas já matriculados na residência (em virtude da contagem ilegal das vagas) terão que ser posteriormente desligados do programa para que sejam chamados os candidatos aprovados em ampla concorrência, e que tal circunstância pode, inclusive, gerar danos irreversíveis para os próprios cotistas, pois estes podem ser levados a desistir de outras provas contando com estas vagas impugnadas, que legalmente não existem. Requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a imediata redistribuição das vagas, redirecionando para a ampla concorrência as 03 vagas que foram equivocadamente destinada aos cotistas, com a reabertura do aplicativo SISRESID para a escolha dos hospitais, e subsidiariamente a concessão da antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão imediata do processo seletivo, impedindo a convocação para matrícula até que o mérito da presente demanda seja julgado, e realizadas as correções necessárias na distribuição das vagas, calculadas de acordo com a legislação de regência e com o número de vagas efetivamente ofertado. Preparo recolhido, ID 68131570. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0700608-57.2025.8.07.0018, verifico que a agravante participou de processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – ano 2025, nos termos do EDITAL NORMATIVO No 1 – RM-1/SES/DF/2025, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024, que trouxe os critérios de avaliação do processo seletivo. A agravante alega que houve ilegalidade quanto a distribuição das vagas para os cotistas, afetando o quadro de vagas da ampla concorrência. Detém a administração pública discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão relativa a ilegalidade na distribuição das vagas realizada pela agravada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito